Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA DISCREPANTE DO PADRÃO DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO FORNECIMENTO EFETIVO DE ÁGUA NO PERÍODO. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica de direito material existente entre o condomínio edilício e a CAESB aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, tendo em vista se amoldarem as partes aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do aludido diploma legal (STJ REsp 650.791/RJ).
2. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, uma vez que a Administração Pública detém o poder de fiscalização dos serviços de água e esgotos, podendo ser desconstituídos desde que confrontados por provas inequívocas que demonstrem vício do ato.
3. Cabe à CAESB comprovar a regularidade da medição, e, caso não evidenciada pela fornecedora a regularidade do funcionamento do hidrômetro ou mesmo demonstrada a existência de vazamentos na rede interna da residência do consumidor, a fatura excessiva deverá ser desconsiderada e recalculada.
4. Apelação conhecida e não provida.